Tribunal: TJMT
Processo: 0017389-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017389-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LEONARDO DA SILVA AMORIM - CPF: 038.207.981-70 (APELANTE), TOSHIO DOI JUNIOR - CPF: 011.240.921-02 (VÍTIMA), PETRIKE RENATO ALVES - CPF: 689.032.001-87 (TESTEMUNHA), OACY DA SILVA TAQUES NETO - CPF: 029.252.611-32 (TESTEMUNHA), Ângela Regina Amorim (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Busca domiciliar sem fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. dosimetria. Consequências do crime afastadas. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, visando anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para condenação; 3) desproporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1.
“A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.”
(STJ, AgRg no REsp: 1909397 MG)

2.
“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037)

3. O bem subtraído
“foi devolvido, não havendo se falar em prejuízo excessivo sofrido pelas vítimas. Dessa forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-base devem retornar ao patamar mínimo”
(STJ, HC: 418147 SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a reprimenda para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução.

Teses de julgamento
:

1. A busca domiciliar afigura-se legítima quando realizada em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação, desde que justificada em fundadas razões, sendo desnecessário mandado judicial.

2. A posse do produto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu, sendo inverossímil a alegação de que os bens pertenciam a terceira pessoa não identificada.

3. A avaliação negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo superior ao inerente ao tipo penal, o que não se verifica quando os bens são recuperados e restituídos à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XI, LIV, LV, LVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, § 2o, 59, 107 e 180, caput; CPP, arts. 157, § 1o, 240, 386, II, 577 e 593, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1909397 MG, Relatora: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021; STJ, AREsp: 2689917 SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; STJ, AgRg no HC: 727955 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; STJ, HC: 418147 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.12.2017; TJMT, AP no 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025; TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025; TJMT, AP no 0012953-33.2013.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2025; TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017389-88.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): LEONARDO DA SILVA AMORIM

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO DA SILVA AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0017389-88.2020.8.11.0042), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (ID 343453381).

O apelante suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de
“fundada suspeita”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base foi exasperada de forma desproporcional.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestiona os arts. 5o, XI, LIV, LV, LVI e art. 93, IX, da CF; arts. 240; 157, § 1o; 386, II; 155 e 156, do CPP e art. 59 do CP (ID 343453391).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 343453399).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, por entender que
“a situação de flagrância visualizada pelos agentes estatais legitima a ação, não havendo que se falar em ilicitude das provas ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada”
;
“a conjugação da apreensão dos bens com o réu, sua tentativa de fuga com os objetos e a ausência de justificativa plausível formam um conjunto probatório seguro para a manutenção do édito condenatório”
e
“os bens subtraídos (cigarros e notebooks) foram recuperados e devidamente restituídos à vítima Toshio Doi Júnior. Destarte, inexistindo prejuízo patrimonial vultoso ou consequências extrapenais graves demonstradas concretamente na sentença, o vetor ‘consequências do crime’ deve ser considerado neutro”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 345308394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria ocorrido sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Pétrike Renato Alves e Oacy da Silva Taques Neto] que, no dia 2.7.2020, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à rua Mirabel, no 161, bairro Pedregal, Cuiabá/MT, visualizaram LEONARDO DA SILVA AMORIM [apelante], com um saco de lixo preto e que, ao avistar os agentes, evadiu-se em direção aos fundos do imóvel. Em ato contínuo, os policiais realizaram a busca no local e localizaram 2 (dois) notebooks da marca Dell e 150 (cento e cinquenta) carteiras de cigarro, os quais haviam sido subtraídos da empresa Royale Distribuidora, no mesmo dia, por volta das 4h36min (ID 343452419).

Ressalte-se que
“a fundada suspeita foi devidamente justificada a posterior, as circunstâncias fáticas revelam a existência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme balizas constitucionais e jurisprudenciais”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça - ID 343453399).

O c. STJ possui entendimento de que
“a receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão”
(AgRg no REsp: 1909397 MG, Relatora: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu

“A busca [...] domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(AP no 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02.07.2020, sabendo-se que foi antes das 15:30 horas, na residência do ora denunciado, sito no endereço acima, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado LEONARDO DA SILVA AMORIM, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 150 (cento e cinquenta) carteiras de cigarro de marcas diversificadas e dois notebooks da marca Dell, subtraídos no mesmo dia da vítima Toshio Doi Júnior, proprietário da empresa Royale Distribuidora. [...]

Ocorre que no mesmo dia, por volta das 15:30 horas, uma guarnição que realizava uma apreensão na residência vizinha a residência do ora acusado, observo que, na residência dele, o morador (no caso, LEONARDO), ao perceber a presença dos PMs, saiu correndo em direção aos fundos do imóvel, o que fazia portando um saco de lixo preto. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do denunciado, oportunidade em que se constatou que no referido saco havia dois notebooks da marca Dell, 150 (cento e cinquenta) carteiras de cigarro, um aparelho celular da marca LG e um aparelho de celular da marca Sansung. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, LEONARDO DA SILVA AMORIM como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, [...].”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça - ID 343452419).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Ao examinar os autos, constata-se que a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal restaram claramente demonstradas, por diversos elementos constantes nos autos: Auto de Prisão em Flagrante no 316.3.2020.9787, depoimentos dos policiais militares Pétrike Renato Alves e Oacy da Silva Taques Neto em sede de delegacia, termo de exibição e apreensão, termo de declaração da vítima, boletim de ocorrência no 2020.155825, auto de avaliação indireta dos bens (avaliados em R$ 5.000,00), relatório conclusivo da investigação, e a oitiva judicial do Policial Militar Pétrike.

Tais elementos comprovam não apenas a origem ilícita do bem apreendido, mas também a sua aquisição, posse e ocultação, circunstâncias que, analisadas em conjunto, caracterizam de forma inequívoca a prática do crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. [...]

Portanto , a DENÚNCIA , então , é PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado LEONARDO DA SILVA AMORIM , nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA , tudo com a declaração da procedência integral da peça inaugural . [...]

O que deve ser destacado, no entanto, são as consequências do delito, que são de considerável gravidade e merecem especial atenção.

A receptação de produtos furtos de furto, carrega consigo um alto grau de reprovabilidade social, tendo em vista o impacto direto na ordem pública, na segurança dos cidadãos e no funcionamento das instituições legais.

A prática de receptação de produtos furtados ou roubados alimenta o ciclo de violência e criminalidade, pois torna mais difícil a recuperação dos bens, além de estimular a continuidade dos crimes de roubo e furto.

Em razão dessa grande reprovabilidade social, que resulta de um crime que afeta diretamente a segurança pública, a ordem jurídica e o mercado, justifica-se o aumento da pena base.

A resposta punitiva adequada se impõe, não apenas para reprimir o ato em si, mas para evitar a perpetuação de um ciclo criminoso que compromete a segurança social.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Ausentes às circunstâncias atenuantes/agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição da pena.

Fixo o regime inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é inferior a 04 anos de reclusão.

Por se tratar de crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e preenchido os requisitos indicados no artigo 44, § 2o, do Código penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (DUAS) PENAS restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, a qual será definida pelo Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime. [...]”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 343453381)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no termo de exibição e apreensão (ID 343452414 - fl. 8), Termo de Entrega no 316.3.2020.9781 (ID 343452414 - fl. 13) e auto de avaliação indireta (ID 343452414 - fl. 52), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pétrike Renato Alves, policial militar (ID 343452414 - fls. 5/6), Oacy da Silva Taques Neto, policial militar (ID 343452414 - fls. 9/10), Toshio Doi Júnior, vítima (ID 343452414 - fl. 11) e LEONARDO DA SILVA AMORIM, apelante (ID 343452414 - fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Toshio Doi Júnior, do policial militar Pétrike Renato Alves, da informante Ângela Regina Amorim (mãe do apelante) e do apelante LEONARDO DA SILVA AMORIM (Relatório Mídias - ID 343453360/343453375).

Dito isso, analisemos.

Verifica-se que, em 2.7.2020, por volta das 15h30min, os policiais militares [Pétrike Renato Alves e Oacy da Silva Taques Neto] localizaram 150 (cento e cinquenta) carteiras de cigarro [de marcas diversificadas] e 2 (dois) notebooks da marca Dell, pertencentes à vítima Toshio Doi Júnior, que haviam sido furtados, no mesmo dia, por volta das 4h36min, consoante declarações em ambas as fases da persecução penal (ID 343452414 - fls. 5/6, ID 343452414 - fls. 9/10, Relatório Mídias - ID 343453375).

A assertiva do apelante no sentido de que os bens subtraídos estavam em posse de uma
“mulher de nome Luciana”
que residia ao fundo do imóvel não se mostra plausível. Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a defesa não arrolou tal pessoa, não forneceu sua qualificação completa, nem indicou seu paradeiro, tratando-se de evidente estratégia para eximir o réu da responsabilidade penal (tese de álibi não comprovado)”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 345308394).

O c. STJ possui entendimento de que
“a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos”
(AREsp: 2689917 SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as consequências do crime.

Ocorre que os bens subtraídos [cigarros e notebooks] foram recuperados e restituídos à vítima, conforme declaração em Juízo (Relatório Mídias - ID 343453360).

Com efeito, o bem subtraído
“foi devolvido, não havendo se falar em prejuízo excessivo sofrido pelas vítimas. Dessa forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-base devem retornar ao patamar mínimo”
(STJ, HC: 418147 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.12.2017).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“A negativação das consequências do crime é afastada, pois o bem subtraído (um celular) foi restituído integralmente à vítima. A jurisprudência do STJ estabelece que a recuperação parcial do bem não justifica a elevação da pena-base, por ser ínsito ao tipo penal dos crimes contra o patrimônio.”
(TJMT, AP no 0012953-33.2013.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2025).

Logo, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser afastada.

Assim sendo, reduz-se a pena-base a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a manter a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a reprimenda para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026